Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020190-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS – RESPONDABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INTERESSE COMUM – INEXISTENTE – RECURSO DEPROVIDO.

O artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os solidariamente obrigados ao pagamento de débito se encontram no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso dos autos.

Comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que deferiu a tutela de urgência formulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1025433-14.2022.8.11.0041, suspendendo a exigibilidade do NAI no 141337000262018170, bem como para que o referido NAI não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal.

Em sede de preliminar, alega o Agravante a ilegitimidade do Secretário Adjunto da Receita Público para figurar no polo passivo da lide, requerendo a extinção do
writ
sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, § 3o do Código de Processo Civil.

Ainda, pugna pelo reconhecimento da decadência, tendo em vista que o mandado de segurança teria sido interposto após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Em suas razões, sustenta pela impossibilidade de determinar a suspensão do crédito tributário, tendo em vista que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 151 do CTN.

Verbera pela ausência de direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança do
mandamus
, haja vista inexistir nos autos qualquer prova que possa ilidir a presunção de legalidade e legitimidade do lançamento fiscal questionado.

Requer, portanto, o provimento do recurso interposto para alterar a decisão agravada.

No id. 147445682, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Devidamente intimado a se manifestar, o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 150534159).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (id. 154773175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende a recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

A parte autora pleiteia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do NAI no 141337000262018170.

Depreende-se dos autos que a impetrante e Anilton Gomes Rodrigues – EPP foram autuados pelo Fisco Estadual de Mato Grosso por “emitir notas fiscal sem que houvesse comprovação da regularidade da operação, deixando, após intimados tanto remetente quanto destinatário do documento fiscal, de comprovar que a emissão destes documentos de fato serviram para acobertar operação mercantil”, na qual o impetrante foi arrolada na condição de contribuinte solidário.

Pois bem, em que pese a fundamentação utilizada pelo Fisco Estadual na autuação, tenho que, nesse momento de cognição sumária, não merece prosperar.

(...)

Importante salientar que a doutrina rege que, no primeiro caso, tem-se a solidariedade de fato, e, no segundo, a de direito.

Assim, para configuração da solidariedade natural, é necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que originou a tributação, ou seja, necessariamente devem ter participado diretamente da situação definida em lei como fato gerador do tributo.

Note-se que não é qualquer interesse que pode ser considerado apto para aplicação da regra da solidariedade, imperativo se faz que os contribuintes solidários estejam no mesmo polo da relação jurídica, e disponham de interesses homogêneos, denominados pela legislação supramencionada como interesses comuns.

In casu
, em análise perfunctória, própria dessa fase processual, tem-se que a impetrante não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito por transparecer possuir interesse diverso comparado por estarem em polos opostos, não atingindo um interesse comum referente à relação jurídica que deu azo à obrigação tributária em discussão, não havendo, dessa forma, falar-se em responsabilidade solidária por parte da impetrante, tendo em vista, como dito alhures, não possuir interesse em comum com a empresa vendedora.

Assim sendo, resta demonstrado o fumus boni iuris.

Já o periculum in mora, consiste na própria CDA objeto da demanda, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação à impetrante.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, para suspender a exigibilidade do NAI no 141337000262018170 bem como para que referido NAI não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação.

(...)”.

Da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e da decadência.
No caso dos autos, a alegação do Recorrente de ilegitimidade da autoridade coatora, bem como de decadência, devem ser suscitadas, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau.

A devolutibilidade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo a quo, o que, no presente caso, importa dizer que o exame da insurgência do recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do magistrado de origem quanto à decisão que concedeu a liminar no Mandado de Segurança.

Assim, não cabe o exame de alegação estranha ao corpo decisório, como a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora ou decadência do direito de agir, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar e afasto a prejudicial de mérito elencada.

Do mérito.
Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser reformada a sentença agravada, em razão da suposta inexistência de prova apta a desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade do lançamento fiscal questionado pela Agravada.

Primeiramente, ressalta-se que, nos termos do artigo 151 do CTN, quando presentes os requisitos autorizadores, é possível a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade de crédito tributário mesmo sem o depósito do montante integral, como ocorrido no presente caso, em que o Magistrado entendeu pela existência da probabilidade do direito da Agravada e do perigo de dano.

Quanto ao mérito, imperioso consignar que, analisando a Notificação/Auto de Infração no 141337000262018170 (Id. 89530680), verifica-se que a empresa CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA foi autuada, enquanto contribuinte solidária, nos seguintes termos
“(...) Emitiu notas fiscais sem que houvesse comprovação da regularidade da operação, deixando, após intimados tanto remetente quanto destinatário do documento fiscal, de comprovar que a emissão destes documentos de fato serviram para acobertar operação mercantil. Adquirente das mercadorias promoveu a escrituração fiscal dos documentos. E-processo 5440516/2018. Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional
”.

Na decisão administrativa de primeira instância, constante no id. 89530690 dos autos eletrônicos, restou assim consignado:

Fundamentado nos princípios que regem a Administração Pública, nos princípios que norteiam o Processo Administrativo Tributário e em tudo o mais que dos autos consta;

Considerando que aos julgadores administrativos competem promover e verificar a correta aplicação da legislação tributária pertinente à exigência de obrigação tributária mediante Instrumentos de Formalização de Crédito;

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO FISCAL com base nos fundamentos apresentados acima, ficando o Contribuinte Solidário: Construtora Tripolo Ltda, Inscrição Estadual no 13.206.342-5, e o Contribuinte Principal: Anilton Gomes Rodrigues - EPP, Inscrição Estadual no 13.574.701-5, obrigados ao pagamento do crédito tributário demonstrado abaixo. (...)”.

No caso dos autos, a empresa Agravada adquiriu diversos materiais da ANILTON GOMES RODRIGUES – EPP, que foram empregados em obras da empresa e pagas mediante a prestação de serviços. Traz aos autos documentos que indicam que os materiais foram entregues e quitados mediante a prestação de serviços, consubstanciados em medições e DANFE.

A respeito da solidariedade, o artigo 124, I, do CTN, dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse
comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

[Destaquei]

Em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, “tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Conforme consignado na decisão que recebeu o recurso sem atribuir-lhe efeito suspensivo, verifica-se que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT 10368215020188110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2021)

Considerando que a boa-fé é presumida e que a Agravada recebeu materiais que foram pagos mediante prestação de serviço,
a priori
, não foi evidenciada a má-fé ou que ela tenha se beneficiado com a infração praticada pela empresa vendedora.

Posto isso
, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023